Tribunal: TJBA
Processo: 8007794-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007794-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVELLYN CRISTINA DE JESUS MIRANDA e outros Advogado(s): BRUNO MACEDO DE SOUZA IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR. DROGA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Evellyn Cristina de Jesus Miranda, presa em flagrante no dia 29.01.2026 pela prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com posterior conversão da prisão flagrancial em preventiva em sede de audiência de custódia, perante o Juízo da 1.ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. O impetrante sustenta: (i) nulidade da prisão em razão de alegado ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem autorização da moradora, com fundamento exclusivo em denúncia anônima; (ii) ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP para a preventiva; (iii) condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, bons antecedentes e maternidade de filho de quatro anos, do qual é única responsável). Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua revogação ou conversão em prisão domiciliar, na forma do art. 318-A do CPP. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência da paciente, precedida de denúncia anônima e sem mandado judicial, configura violação de domicílio apta a nulificar a prisão e as provas obtidas em decorrência dela; (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea e atende aos requisitos do art. 312 do CPP, à luz da quantidade de droga apreendida, do armamento e dos instrumentos indicativos de traficância encontrados; e (iii) se a condição de mãe de filho menor de doze anos impõe, no caso, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme os requisitos firmados pelo STJ. III. Razões de decidir 3. A tese de nulidade da diligência policial por violação de domicílio não é cognoscível pela via do habeas corpus, pois a sua apreciação demanda acurado exame de fatos e provas, incompatível com o rito célere e sumário do writ. Ademais, extrai-se dos autos que o ingresso policial na residência foi precedido de fundadas suspeitas concretas: ao avistarem a guarnição policial, a paciente e um terceiro empreenderam fuga para o interior do imóvel, tendo a paciente deixado cair uma pochete contendo porções de maconha e cocaína e quantia em espécie. Presentes, portanto, os requisitos que legitimam a incursão policial independentemente de mandado judicial, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 303 do CPP c/c art. 5.º, XI, da CF/1988). 4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e específicos do caso. Foram apreendidos no interior da residência da paciente 4,9 kg (quatro quilos e novecentas gramas) de maconha distribuídos em seis tabletes, um revólver municiado com numeração suprimida, balança de precisão, pequena porção de cocaína, celulares e quantia em espécie. A quantidade expressiva de droga, aliada à posse de arma de fogo e de instrumentos indicativos do exercício não eventual do tráfico, evidencia periculosidade concreta e o fundado receio de reiteração criminosa, a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. As condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não têm o condão, por si sós, de desconstituir a preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam os requisitos legais para a sua decretação. 6. A paciente comprova ser mãe de filho de 04 (quatro) anos de idade. Todavia, a prisão domiciliar não pode ser concedida, pois o tráfico de drogas foi praticado, em tese, no interior da própria residência onde a criança habitava com a paciente, configurando situação excepcional que contraindica o benefício, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. A apreciação de alegada violação de domicílio, quando demanda profundo exame de fatos e provas, é inviável pela via estreita do habeas corpus. 2. O ingresso policial em residência é legítimo, sem mandado judicial, quando presentes fundadas suspeitas concretas e o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, está em curso, nos termos do art. 303 do CPP e do art. 5.º, XI, da CF/1988. 3. A prisão preventiva para a garantia da ordem pública é idoneamente fundamentada quando lastreada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, arma de fogo e instrumentos indicativos do exercício não eventual do tráfico, sendo as condições pessoais favoráveis do agente insuficientes, por si sós, para desconstituí-la. 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que a ré seja mãe de filho menor de doze anos, é vedada quando o delito foi praticado no interior da residência em que a criança habita, por configurar situação excepcional que contraindica a medida." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XI; CPP, arts. 303, 312 e 318-A; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 886.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 731.648/SC, Quinta Turma, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 780.671/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.042.449/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 981.316/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STF, HC coletivo n.º 143.641/SP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8007794-13.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Bruno Macedo de Souza (OAB/BA n.º 29.527) em favor de EVELLYN CRISTINA DE JESUS MIRANDA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora